Tribunal: STF
Processo: ARE 756652
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-11
Data de publicação: 2014-03-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. ASSALTO NO INTERIOR DE TRANSPORTE COLETIVO. VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO.



    1. O nexo de causalidade apto a gerar indenização por dano moral em face da responsabilidade do Estado, quando controversa sua existência, demanda a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF que dispõe verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CARÊNCIA DE AÇÃO. INOCORRÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO DA PRETENSÃO RESISTIDA. INCAPACIDADE DE SER PARTE DO RÉU APONTADO NA INICIAL. VÍCIO SANÁVEL, SEM PREJUÍZOS À DEFESA. REVELAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. NEXO DE CAUSALIDADE VERIFICADO ENTRE CONDUTA DE AGENTE PÚBLICO E O RESULTADO LESIVO À AUTORA. FUNDAMENTAÇÃO DO PLEITO DE REPARAÇÃO MATERIAL. INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. COMPENSAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS E REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. DESNECESSIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTORA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÍVOCA.”



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.